Tribunal: TJDFT
Processo: 0737593-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e interesse recursal. Intime-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105